Tribunal: TJES
Processo: 0016797-49.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa alega (i) obscuridade e omissão quanto à nulidade da prova obtida junto à operadora de telefonia e (ii) omissão e obscuridade em relação à validade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade e contradição ao validar a requisição de dados cadastrais e de localização de aparelho celular junto à operadora de telefonia sem autorização judicial; (ii) verificar se houve omissão ou obscuridade na fundamentação que reconheceu a validade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A requisição de dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI do aparelho celular roubado não configura quebra de sigilo de comunicações, mas medida legítima de investigação, já que não envolve conteúdo das conversas telefônicas e se refere a bem de propriedade da vítima, sendo desnecessária autorização judicial.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese defensiva e expôs fundamentos claros e coerentes, inexistindo contradição ou obscuridade na distinção entre dados cadastrais/localização e conteúdo de comunicações, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O acórdão recorrido consignou de forma explícita que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório consistente formado por depoimento seguro da vítima, declarações dos policiais e rastreamento do objeto subtraído, sendo o reconhecimento mero elemento de reforço.

6. Não há omissão ou obscuridade quanto à análise das provas, pois a decisão demonstrou, de modo fundamentado, a suficiência e a convergência dos elementos probatórios autônomos para a manutenção da condenação.

7. O prequestionamento não exige resposta expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando fundamentação clara e suficiente, o que ocorreu no caso.

8. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria ou revaloração do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A requisição de dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI de aparelho celular objeto de crime não configura quebra de sigilo de comunicações e prescinde de autorização judicial.

2. O acórdão não incorre em omissão, obscuridade ou contradição quando apresenta fundamentação clara e suficiente para afastar a alegada nulidade probatória.

3. A condenação por roubo não pode ser revista em sede de embargos de declaração quando lastreada em provas autônomas e harmônicas, sendo o reconhecimento fotográfico apenas elemento suplementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226; Lei nº 12.965/2014, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.10.2018, DJe 13.11.2018; TJES, Apelação Criminal n° 0000818-08.2024.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0008061-08.2021.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Subst.ª Nilda Marcia de Almeida Araújo, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016797-49.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA LEONOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa alega (i) obscuridade e omissão quanto à nulidade da prova obtida junto à operadora de telefonia e (ii) omissão e obscuridade em relação à validade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade e contradição ao validar a requisição de dados cadastrais e de localização de aparelho celular junto à operadora de telefonia sem autorização judicial; (ii) verificar se houve omissão ou obscuridade na fundamentação que reconheceu a validade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A requisição de dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI do aparelho celular roubado não configura quebra de sigilo de comunicações, mas medida legítima de investigação, já que não envolve conteúdo das conversas telefônicas e se refere a bem de propriedade da vítima, sendo desnecessária autorização judicial.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese defensiva e expôs fundamentos claros e coerentes, inexistindo contradição ou obscuridade na distinção entre dados cadastrais/localização e conteúdo de comunicações, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O acórdão recorrido consignou de forma explícita que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório consistente formado por depoimento seguro da vítima, declarações dos policiais e rastreamento do objeto subtraído, sendo o reconhecimento mero elemento de reforço.

6. Não há omissão ou obscuridade quanto à análise das provas, pois a decisão demonstrou, de modo fundamentado, a suficiência e a convergência dos elementos probatórios autônomos para a manutenção da condenação.

7. O prequestionamento não exige resposta expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando fundamentação clara e suficiente, o que ocorreu no caso.

8. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria ou revaloração do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A requisição de dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI de aparelho celular objeto de crime não configura quebra de sigilo de comunicações e prescinde de autorização judicial.

2. O acórdão não incorre em omissão, obscuridade ou contradição quando apresenta fundamentação clara e suficiente para afastar a alegada nulidade probatória.

3. A condenação por roubo não pode ser revista em sede de embargos de declaração quando lastreada em provas autônomas e harmônicas, sendo o reconhecimento fotográfico apenas elemento suplementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226; Lei nº 12.965/2014, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.10.2018, DJe 13.11.2018; TJES, Apelação Criminal n° 0000818-08.2024.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0008061-08.2021.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Subst.ª Nilda Marcia de Almeida Araújo, j. 11.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
WILLIAN DA SILVA LEONOR,
em face do Acórdão de ID 15307028 que, a unanimidade, julgou improcedente a apelação criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID 15399250, nas quais alega (1) omissão e obscuridade em relação à análise da tese de nulidade da prova obtida junto à operadora de telefonia por extrapolar o conceito de meros dados cadastrais e, (2) obscuridade e omissão ao afastar a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento dos embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 15448073.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
WILLIAN DA SILVA LEONOR,
em face do Acórdão de ID 15307028 que, a unanimidade, julgou improcedente a apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DADOS CADASTRAIS TELEFÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão de roubo qualificado praticado mediante grave ameaça e em concurso de agentes, consistente na subtração de aparelho celular da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) apurar a eventual ilicitude da prova obtida junto à operadora de telefonia TIM por suposta violação ao sigilo de dados; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando há outras provas independentes e convergentes, como o depoimento seguro da vítima e declarações dos policiais que participaram das investigações, sendo o reconhecimento apenas elemento suplementar. 4. Os dados obtidos da operadora de telefonia celular se limitam a informações cadastrais e de localização vinculadas ao IMEI do aparelho roubado, não configurando violação ao sigilo das comunicações, nos termos do entendimento consolidado no STJ.

5. A prova dos autos comprova a prática do roubo, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos policiais, além da contradição entre os relatos do recorrente e sua companheira, sendo descabida a desclassificação para o delito de receptação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade da prova quando esta é corroborada por outros elementos autônomos de convicção. 2. A requisição de dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI de aparelho celular pela autoridade policial não configura quebra de sigilo de comunicações e é válida sem necessidade de autorização judicial. 3. É inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação quando há prova suficiente de autoria e materialidade do roubo qualificado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §2º, II; CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 12.965/2014, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.10.2018, DJe 13.11.2018; TJES, Apelação Criminal n° 0000818-08.2024.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0004509-25.2023.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0008061-08.2021.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Subst.ª Nilda Marcia de Almeida Araújo, j. 11.03.2024.

O embargante apresentou razões recursais no ID 15399250, nas quais alega (1) omissão e obscuridade em relação à análise da tese de nulidade da prova obtida junto à operadora de telefonia por extrapolar o conceito de meros dados cadastrais e, (2) obscuridade e omissão ao afastar a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento dos embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 15448073.

1 - Obscuridade e contradição quanto à prova obtida através de requisição ministerial junto à operadora de telefonia:

Sustenta o embargante que o Acórdão foi contraditório e obscuro ao validar a prova obtida mediante requisição do membro do Ministério público junto à operadora TIM sem autorização judicial.

Sem razão, contudo.

A questão foi devidamente enfrentada no voto condutor, que estabeleceu, de forma clara e fundamentada, a distinção entre dados cadastrais e de localização vinculados ao IMEI do aparelho roubado – cujo acesso direto pela autoridade policial é lícito – e o sigilo das comunicações, este sim protegido pela cláusula de reserva de jurisdição (art. 5º, XII, da CF/88).

Conforme assentado no Acórdão embargado:

"4. Os dados obtidos da operadora de telefonia celular se limitam a informações cadastrais e de localização vinculadas ao IMEI do aparelho roubado, não configurando violação ao sigilo das comunicações, nos termos do entendimento consolidado no STJ."

A fundamentação explicitou que a requisição policial não visava ao conteúdo das comunicações do investigado, mas sim a dados registrais e de geolocalização de um bem subtraído, medida investigativa essencial para a apuração da autoria delitiva.

Não há, portanto, obscuridade quanto ao alcance da decisão.

A suposta contradição, apontada pelo fato de o voto mencionar julgado do c. STJ (AgRg no REsp n. 1.760.815/PR) que se refere a uma decisão judicial, tampouco se sustenta.

A citação do referido precedente teve o escopo de ilustrar a jurisprudência consolidada que diferencia o acesso a registros externos (como dados cadastrais, titularidade de linha e localização por ERB) da interceptação do conteúdo das comunicações, submetida à Lei nº 9.296/96.

Ademais, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, a diligência recaiu sobre o IMEI de um aparelho de propriedade da vítima, que, por óbvio, tinha total interesse na sua localização. Não há que se falar em violação a direito do embargante, que estava na posse de bem de origem ilícita.

Dessa forma, o Acórdão não padece de contradição ou obscuridade, tendo enfrentado a matéria de forma coerente e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, restando claro o entendimento de que a requisição de dados de localização vinculados ao IMEI de aparelho celular objeto de crime não se submete à reserva de jurisdição.

2 - Obscuridade e omissão quanto à validade do reconhecimento pessoal:

No que tange à validade do reconhecimento fotográfico, a defesa alega que o Acórdão foi obscuro e omisso, por não detalhar as provas independentes que sustentaram a condenação.

Novamente, o vício apontado não se verifica.

O Acórdão foi expresso ao consignar que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas sim em um conjunto probatório coeso e harmônico, no qual o reconhecimento figurou como elemento a corroborar as demais evidências.

A decisão combatida ressaltou que a autoria delitiva encontrava respaldo no depoimento seguro da vítima em juízo e nas declarações dos policiais civis responsáveis pela investigação, e pelo rastreamento do objeto subtraído (prova irrepetível).

Nesse contexto, o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem as formalidades plenas do art. 226 do CPP, serviu como um elemento suplementar, confirmando o que as outras provas já indicavam.

O Acórdão, portanto, não é obscuro, tampouco omisso, pois a condenação se sustenta em um tripé probatório robusto, consistente na apreensão do bem na esfera de domínio do réu, depoimento policial detalhado e palavra da vítima, sendo o reconhecimento apenas um reforço argumentativo.

Inexiste, pois, omissão ou obscuridade a ser sanada. A pretensão do embargante, mais uma vez, é a de revalorar o conjunto probatório, o que é incabível na via estreita dos declaratórios.

3 - Prequestionamento:

Por fim, o pedido de prequestionamento não merece acolhida autônoma, uma vez que toda a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal foi devidamente analisada, não sendo o julgador obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios, mantendo integralmente o v. Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.